Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002109-40.2018.8.07.0016 RECORRENTE: JADEELIO SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência e depoimento coerente e harmônico da vítima, de modo que a manutenção da condenação do réu por ameaça e contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica é medida que se impõe. d2. "O Código Penal adotou a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado, segundo a qual é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios havida entre os eventos delituosos." (STJ, REsp: 1588037 GO 2016/0071125-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe: 14/05/2019) 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o acórdão impugnado, ao aumentar o quantum da pena muito acima de 1/6 (um sexto), critério adotado pela jurisprudência para cada circunstância judicial desfavorável, não apresentou fundamentação adequada e específica, na qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do ora recorrente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003